Tribunal: STF
Processo: Rcl 38661
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – EXTINÇÃO.
    1. Em 7 de abril de 2020, proferi despacho com o seguinte teor:
RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇA – REITERAÇÃO . 
    1. Em 19 de fevereiro de 2020, determinei à reclamante a indicação do ato impugnado e a juntada de cópia do acórdão do Supremo apontado como inobservado. A autora informou estar a irresignação direcionada contra ato formalizado no processo nº 1014042-23.2017.8.26.0590. Não forneceu, contudo, reprodução do inteiro teor do acórdão do recurso extraordinário nº 662.406/AL, dito desrespeitado.
    Reiterei, no dia 10 de março seguinte, fosse anexado o inteiro teor do paradigma. A reclamante trouxe cópia da ementa do aludido extraordinário. 
    2. Promova a autora a adequada instrução da medida, sob pena de indeferimento da inicial.
    3. Publiquem. 
    A Secretaria Judiciária certificou que a reclamante, embora devidamente intimada, não se manifestou.
    2. Ante o quadro, extingo o processo, sem resolução do mérito, fazendo-o a partir do disposto nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 
    3. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator